Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-35.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.
3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: "a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 19.10.2017).
4. Negou-se provimento ao recurso.